Tribunal: TJDFT
Processo: 0732991-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. INVIABILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CABÍVEL. CRITÉRIO NORTEADOR. PRIVILÉGIO. REDUÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput e §4o, da Lei 11.303/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) examinar a possibilidade de absolvição ou a desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei n° 11.343/06; (II) analisar se adequada a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD; (III) verificar o acerto da fração de redução da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n° 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
4. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita, e não ao mero consumo pessoal, resta inviável o acolhimento do pedido de absolvição ou a sua desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
5. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD, ainda que a droga seja considerada substância de menor potencial nocivo (maconha), quando expressiva a quantidade apreendida (994g).
7. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 8.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o primeiro critério, na trilha dos precedentes desta Turma.
8. No exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, a quantidade e a natureza da droga apreendida não podem ser tomadas isoladamente para afastar o privilégio, salvo quando corroborados por outros elementos concretos. Servem, todavia, para a modulação do redutor, desde que não tenham sido adotados como causa de exasperação na primeira fase da dosimetria.
9. Valorada negativamente a circunstância especial do art. 42 da LAD, na primeira fase da dosimetria, em razão da natureza e quantidade de droga, impõe-se a adoção da fração redutora máxima prevista no art. 33, §4o, da LAD, sob pena de bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44 e 77; Lei n° 11.343/06, arts. 28, 33 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 666334 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03.04.2014. STJ, AgRg nos EDcl no HC no 695533/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 27.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1095935, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10.05.2018. TJDFT, Acórdão no 1152189, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.02.2019. TJDFT, Acórdão no 1631152, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 20.10.2022.